Tribunal: TJMT
Processo: 1005472-29.2021.8.11.0007
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005472-29.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sanitárias]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FATIMA ROSA DE ALMEIDA - CPF: 951.060.571-91 (RECORRENTE), VALDENIR DOS SANTOS SILVA - CPF: 927.700.611-00 (RECORRENTE), MARCOS FERREIRA ROSA - CPF: 032.798.381-77 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), VALDENIR DOS SANTOS SILVA - CPF: 927.700.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. COVID-19. VIOLAÇÃO AO ART. 268, DO CÓDIGO PENAL. SUSPEITA DE COVID-19. TESTE NEGATIVO. ERRO DO TIPO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ENGANO A RESPEITO DE UM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM TIPO PENAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Recorrente foi acusada de cometer tipo penal inserto no art. 268, do Código Penal, consistente em “Art. 268 - Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa: Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa.”

2. Em 22/04/2021 a Recorrente em razão dores abdominais e vômitos foi medicada na policlínica e submetida ao teste de Covid-19, sendo informada pela Secretaria de Saúde do Município de Alta Floresta que era necessário isolamento social até o resultado do r. teste, firmado em termo de isolamento (id 221177696, fl. 16) o qual teria o resultado liberado em 6 (seis) dias.

3. A Recorrente, após medicação sentiu melhoras dos sintomas e se deslocou à laboratório particular e realizou teste rápido, o qual resultou como negativo para o vírus da Covid-19.

4. Ante a nova informação e da necessidade de deslocamento à residência de seu genitor a Recorrente se deslocou para a cidade de Carlinda.

5. Constatado pelo Fiscal de Monitoramento do Covid-19 a quebra do termo de isolamento foi registrado boletim de ocorrência, coletado depoimento pessoal, interrogatório e oferecido denúncia.

6. Erro do tipo configurado (art. 20. do CP), em razão da ausência de consciência da Recorrente do cometimento do tipo penal inserto no art. 268, do CP, decorrente da mudança da realidade dos fatos, ante o resultado negativo emitido pelo laboratório particular, configurando atipicidade da conduta, e ausência do núcleo do tipo penal, consistente em impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, ante a inexistência da doença.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

8. SENTENÇA REFORMADA para o fim de absolvição da parte Recorrente, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Recorrente Sra. FATIMA ROSA DE ALMEIDA visando reformar a sentença condenatória proferida pelo MM Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal De Alta Floresta.

Eis síntese da sentença:

[...]

V - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar a ré Fatima Rosa de Almeida nas sanções do crime tipificado no artigo 268 do Código Penal.

VI - DOSIMETRIA DA PENA:

A) Fixação da pena do crime previsto no art. 268, caput, do Código Penal:

Nos termos do artigo 5o, XLVI, da Constituição da República, e seguindo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à individualização e fixação da pena a ser imposta em virtude do delito praticado, observando o sistema trifásico.

A pena prevista para o crime de infração de medida sanitária preventiva é cumulativa de detenção de 1 (um) mês a 1 (um) ano e multa.

Na primeira fase da dosimetria da pena são analisadas as circunstâncias do artigo 59

do Código Penal. A este respeito, observo que: 1) a culpabilidade da ré, consistente na reprovabilidade de sua conduta, não ultrapassou aquela inerente ao próprio tipo penal, não havendo qualquer subsídio que possa aumentar ou diminuir a censura da prática do ato ilícito; 2) a acusada não ostenta maus antecedentes; 3) não há nos autos elementos suficientes para se aferir a conduta social da ré, razão pela qual nada há que se valorar nesse sentido; 4) a personalidade do agente não vem informada; 5) não havendo conhecimento acerca dos motivos específicos que levaram à prática do delito, além daquelas inerentes ao próprio fato típico, não poderão ser considerados em desfavor da acusada; 6) as circunstâncias do crime são ordinárias; 7) as consequências do crime foram as inerentes ao próprio tipo penal, nada havendo que se valorar; 8) não há que se cogitar o comportamento da vítima.

Sendo assim, analisando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da fixação da pena, são avaliadas as circunstâncias agravantes e as atenuantes, no entanto, verifico que se tornam ausentes os quesitos.

Na terceira fase da fixação da pena, reconheço a inexistência de causas de diminuição/aumento de pena.

Portanto, fixo a pena definitiva em 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Considerando a condição socioeconômica da acusada, fixo o valor do dia-multa em meio salário mínimo vigente ao tempo do fato, devidamente atualizado quando da execução, pelos índices de correção monetária (CP, art. 49, §§ 1.o e 2o). Registro que a multa deve ser paga dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgado a sentença, podendo ser parcelada, a requerimento da condenada e conforme as circunstâncias, desde que autorizado pelo Juiz (CP, art. 50).

B) Regime da pena de detenção e substituição por pena restritiva de direitos:

Quanto à pena de detenção, o regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, ex vi do art. 33, § 2o, “c”, do CP.

Considerando que a pena privativa de liberdade aplicada, a ré não é reincidente em crime doloso e as circunstâncias judiciais lhes são favoráveis, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade ou à entidades públicas, a qual deverá ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por cada dia de condenação,

nos termos do art. 46, § 3°, do Código Penal.

CONDENO a ré ao pagamento de custas e despesas processuais, eis que não demonstrado que é pobre na acepção da lei (art. 92 da Lei n° 9.099/95 e art. 804 do CPP). Esclareço, por oportuno, que no sistema dos Juizados Especiais inexiste previsão de isenção de custas e despesas processuais no que tange à jurisdição criminal, dispondo a lei de regência, inclusive, que as despesas serão reduzidas nos casos de transação penal e composição civil (art. 87 da Lei n° 9.099/95).

Inconformada, a parte Recorrente interpôs recurso de apelação por meio do qual requer a reforma da r. sentença.

O Parquet não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares

Trata-se de termo circunstanciado de ocorrência que versa sobre a suposta prática de crime inserto no art. 268, do Código Penal:

Art. 268 - Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa:

Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa.

Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro.(grifei).

Em apertada síntese, em 22/04/2021 a Recorrente em razão dores abdominais e vômitos foi medicada na policlínica e submetida ao teste de Covid-19, sendo informada pela Secretaria de Saúde do Município de Alta Floresta que era necessário isolamento social até o resultado do r. teste, firmado em termo de isolamento (id 221177696, fl. 16) o qual teria o resultado liberado em 6 (seis) dias.

A Recorrente, após medicação sentiu melhoras dos sintomas e se deslocou à laboratório particular e realizou teste rápido, o qual resultou como negativo para o vírus da Covid-19, conforme relatado em depoimento pessoal (id 221177696, fls. 13 e 14), e corroborado pelos depoimentos do Sr. Valdenir (id 221177696, fls. 09 e 10) e do Sr. Marcos – Fiscal de Monitoramento do Covid-19 (id 221177696, fls. 7 e 8).

Nesse sentido, diante da constatação de ausência do contágio pelo Covid-19 e da necessidade de deslocamento à residência de seu genitor, a Recorrente se deslocou para a cidade de Carlinda, local em que reside seu genitor.

Entretanto, foi constatado pelo Fiscal de Monitoramento do Covid-19 a quebra do termo de isolamento (id 221177696, fl. 16), com o que foi registrado boletim de ocorrência (id 221177696, fls. 5 e 6), coletado depoimento pessoal das partes e oferecido denúncia.

A parte Recorrente alega em suas razões recursais a aplicação do instituto do erro do tipo, nos termos do art. 20. do CP, em razão da ausência de consciência do cometimento do tipo penal inserto no art. 268, do CP, decorrente da mudança da realidade dos fatos, ante o resultado negativo emitido pelo laboratório particular, configurando atipicidade da conduta, e ausência do núcleo do tipo penal, consistente em impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, ante a inexistência da doença.

O erro de tipo (art. 20, do CP) incide sobre elementos objetivos do tipo penal, de modo que “o engano a respeito de um dos elementos que compõem o modelo legal de conduta proibida sempre exclui o dolo” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal – 16a ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forensse, 2020, p. 474), o que se verifica no caso porque a Recorrente não tinha ciência da conduta praticada.

Em julgamentos sobre o tema, erro do tipo, eis o entendimento do E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (CP, ART. 129, §2o, IV) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – INOCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL NÃO TRANSCORRIDO – RECURSO DEFENSIVO E MINISTERIAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ERRO DE TIPO –DESCONHECIMENTO DA IDADE DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – COMPLEIÇÃO FÍSICA DA VÍTIMA QUE INDICAVA SER MAIOR DE IDADE – ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

O erro de tipo caracteriza-se como a falsa representação ou ignorância da realidade, o que afasta o dolo da conduta do agente, não havendo crime.

A convicção de que o réu sabia da idade da ofendida é imperiosa para a condenação, já que o direito penal não convive com a dúvida.

(N.U 0000516-69.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2023, Publicado no DJE 26/02/2023) (grifei).

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a r. sentença proferia pelo Juiz de Primeiro Grau e julgar improcedentes os pedidos formulados na denúncia oferecida pelo Parquet.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024